Tribunal: TJBA
Processo: 8023146-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023146-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MUNIZ CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUVALLE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO AO PISO/REVESTIMENTO ADQUIRIDO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA AUTORA. INACOLHIENTO. RESPONSABIIDADE OBJETIVA ELIDIDA EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ART. 12, §3º DO CDC. RECEBIMENTO DE ANTERIOR RESTUITUIÇÃO, PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, DO VALOR REFERENTE AO MESMO PISO/REVESTIMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA SUBSTITUIÇÃO/ASSENTAMENTO. INÉRCIA DA CONSUIMIDORA QUE NÃO EFETUOU A SUBSTITUIÇÃO DO PISO DANDO DESTINAÇÃO DIVERSA AO VALOR DA RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8023146-18.2020.8.05.0001
, que tem como apelante
TANIA MUNIZ CHAGAS
e apelados
CONSTRUVALLE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA